Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de alimentos, majorou a pensão provisória para 3 (três) salários mínimos. O recorrente pretende a majoração para 6.3 (seis ponto três) salários mínimos, bem como a fixação da obrigação do alimentante de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para majorar, em sede provisória e liminar, a pensão alimentícia de 3 (três) para 6.3 (seis ponto três) salários mínimos, considerando as necessidades especiais do menor e a suposta evolução da capacidade econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.699 do Código Civil autoriza a revisão dos alimentos sempre que houver alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
4. A majoração de alimentos provisórios em sede liminar exige a demonstração clara e consistente de modificação substancial na capacidade contributiva do alimentante ou no aumento das necessidades do alimentando.
5. No caso, embora existam indícios de elevação do padrão de vida do alimentante, os elementos apresentados não se mostram suficientes para comprovar sua real capacidade financeira para suportar o valor postulado.
6. A aferição adequada da situação econômica das partes e das necessidades do menor exige dilação probatória, a ser oportunamente realizada pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A majoração de alimentos provisórios depende da comprovação robusta da alteração da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando.
2. Indícios de melhoria de padrão de vida não bastam para majorar liminarmente a verba alimentar, impondo-se a produção de provas na instância de origem.